Tribunal: TJMT
Processo: 1057296-11.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057296-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES - CPF: 014.881.521-95 (RECORRENTE), HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES - CPF: 014.881.521-95 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1057296-11.2022.8.11.0001

Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido(s): HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES

Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento: 18-09-2023

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO – SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL INTERROMPIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de demanda movida por consumidor, em que alega que contratou os serviços de telefonia móvel da Recorrente, sendo que esta, no entanto, procedeu com a alteração de seu plano à sua revelia, bem como suspendeu o plano de internet sem que a autora houvesse utilizado todo o pacote dados disponível.

Aduz ainda que buscou solucionar o problema na esfera administrativa, apontando números de protocolos de atendimento, sem obter êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Muito embora a recorrente alegue que os protocolos apresentados pela autora são inexistentes, verifica-se que são exatamente aqueles informados pela própria reclamada via SMS, conforme consta no corpo das contrarrazões de id. 164987182.

Quanto à alteração de plano, de acordo com o regramento estabelecido pela agência reguladora, às empresas prestadoras de serviços de telefonia móvel é admitida a possibilidade de alteração e extinção do plano contratado por seus consumidores, desde que estes sejam previamente comunicados sobre a alteração contratual correspondente.

É, pois, o que dispõe o art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANEEL, in verbis:

Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.

In casu, porém, a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao passo que não restou comprovada a prévia comunicação do Recorrido para alteração de seu plano nos moldes indicados.

Saliento, conforme apontado pelo juízo a quo, a comunicação por meio do Jornal do Estado de São Paulo não supre a determinação acima, inclusive porque não se tem prova que a parte reclamante é assinante do referido jornal.

Ora, há outros meios mais efetivos para se assegurar a devida informação ao consumidor, esta não observada pela Recorrente no presente caso.

Desta feita, não demonstrada a prévia comunicação do consumidor, tem-se que a Recorrente incorreu em ato ilícito, na medida em que procedeu com cobrança em desacordo com o plano contratado, o que implica no dever de reparar os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese tenha constado aviso na fatura de 07/2022 que os bônus de internet de 20GB e 50GB expirariam em 31/08/2022, a reclamada procedeu com a mudança do plano,
mantendo a concessão dos benefícios nas faturas seguintes, contudo, houve a suspensão da internet do plano da autora ao atingir 7GB de uso, conforme indicado no app da operadora (id. 164322157).

Assim, diante da falha na prestação do serviço, escorreita a sentença de parcial procedência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES.

Não comprovada a comunicação prévia do consumidor, em estrito cumprimento ao que estabelece a Resolução no 632 da ANEEL, tem-se por indevida a cobrança dos valores que superam ao montante inerente ao plano original, devendo ser mantida a condenação da Recorrente na quantia de R$ 20,00 (vinte reais) a título de danos materiais.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A cobrança de valor indevido, somada a frustração da resolução do problema na esfera administrativa são fatores que suplantam a barreira do mero aborrecimento, sendo devida a indenização frente aos abalos sofridos pelo consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.

No que se refere ao marco inicial dos juros, sem razão a parte Recorrente, porquanto em havendo relação contratual entre as partes, os juros fluem da citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023